Tribunal: TCU
Processo: 022.862/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não cumprimento de termo de concessão e aceitação de bolsa de estudos no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), relativa ao descumprimento de condição obrigatória estabelecida em termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do regimento interno deste Tribunal, diante da ausência de ato de gestão irregular e da existência de título executivo extrajudicial já constituído pelo CNPq; 9.2. determinar ao CNPq que promova as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a cobrança do débito reconhecido, inclusive, se necessário, mediante inscrição em dívida ativa da União; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao CNPq, ao MCTI, à CGU e à bolsista; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.